Tribunal: TJDFT
Processo: 0046350-86.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PARCIAL INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA. EXCLUSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. ARREPENDIMENTO EFICAZ. CRIME CONSUMADO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
1. Postula o apelante a concessão do direito de recorrer em liberdade. Ocorre que o recorrente não está preso em razão de determinação judicial nestes autos. Dessa forma, não há interesse recursal em relação ao pedido.
2. Suficiente, para a incidência da qualificadora, o abuso de confiança como meio de atingir o fim ilícito colimado, ocorrência fartamente comprovada.
3. O instituto do arrependimento eficaz somente é aplicável ao delito não consumado. No caso dos autos, a consumação do crime ocorreu com a inversão da posse da res furtiva – aplicação da teoria da amotio.
4. Em relação ao arrependimento posterior, imprescindível para o seu reconhecimento a comprovação da reparação do dano ou da restituição da coisa até o recebimento da denúncia, devendo o ato ser voluntário. A voluntariedade do ato configura requisito essencial para a caracterização do instituto, fato não verificado no caso concreto.
5. Eventual isenção de custas – ônus da sucumbência, a teor do artigo 804, do Código de Processo Penal – compõe matéria da competência do Juízo das Execuções Penais, nos termos da Súmula no 26 do TJDFT.
6. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, não provido.